Tribunal: TCU
Processo: 017.399/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7808/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.399/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anne Luizy Quines Bender (XXX.177.430-XX); Deisi Simone Mora Bender (XXX.432.480-XX); Ereny Hins Cruz (XXX.456.390-XX); Gisele Vizzotto Bitencourt (XXX.702.010-XX); Greici Cristiane Mora Bender (XXX.519.660-XX); Marcia Rosane Bender Bopp (XXX.843.200-XX); Maria do Amparo Camelo Ribeiro (XXX.764.741-XX); Romilda Terezinha Santini (XXX.352.160-XX); Silvia Vizzotto Bitencourt (XXX.742.300-XX); Vanda Rodrigues Correa (XXX.475.820-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.